Tribunal: TJES
Processo: 0000058-87.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000058-87.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GARBELOTTO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. F
ORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO IRREGULAR. PROVA UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA INDIRETA DETERMINADA. CONTRADITÓRIO ATENDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação jurídica estabelecida entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor.

2. A jurisprudência consolidada do TJES e do STJ reconhece que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), quando produzido de forma unilateral, sem acompanhamento técnico oficial e sem observância do contraditório, não se presta, por si só, como prova suficiente da fraude ou irregularidade no consumo.

3. Segundo a jurisprudência deste sodalício,
“Estando devidamente fundamentado o laudo pericial, respondendo satisfatoriamente aos quesitos formulados e sendo conclusivo quando ao ponto nodal da demanda, demonstra-se que a irresignação da parte foi unicamente porque o resultado da prova técnica lhe foi desfavorável.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170067144, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020)

4. Diante da conclusão da prova pericial produzida pelo juízo, impõe-se a manutenção da sentença que acolheu parcialmente a pretensão autoral.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000058-87.2022.8.08.0016

Apelante:

Edp Espirito Santo Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:

Garbelotto Comércio de Material de Construção EIRELI

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo/ES que acolheu parcialmente os pedidos formulados pela recorrida na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada contra
Edp Espirito Santo Distribuidora de Energia S.A.,
“[...]a fim de declarar a inexistência do débito informado na exordial no período de compreendido entre 22 de agosto de 2018 a março de 2021[...]”
. (
ID. 12446955)

Em suas razões recursais de, o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, em síntese que: (a) o TOI foi lavrado regularmente, em conformidade com a Resolução ANEEL nº 414/2010; (b) a cobrança impugnada possui respaldo técnico e fundamento normativo, sendo legítima a recuperação de consumo não registrado; (c) não houve qualquer vício no procedimento de apuração; e (d) a sentença deve ser reformada, com a improcedência dos pedidos iniciais e a condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios. (ID. 12446957)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID. 61631477)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento

Vitória, 13 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A EDP, na condição de fornecedora de serviços de energia elétrica, enquadra-se na categoria de prestadora de serviço essencial, nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Por conseguinte, seus usuários são considerados destinatários finais do serviço, conforme definição estampada no art. 2º do mesmo diploma legal, configurando-se, assim, típica relação consumerista.

Como se sabe, a concessionária de energia elétrica é autorizada pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL a proceder à verificação periódica dos equipamentos de medição instalados na unidade consumidora, oportunidade em que apurará as diferenças entre os valores faturados e os apurados.

Contudo, é assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça a orientação sobre
“a insuficiência do TOI, se produzido unilateralmente pela prestadora, pois o procedimento de retirada do equipamento deve ser realizado na presença do proprietário ou da pessoa responsável pela unidade consumidora, devendo ser feita a análise de tal irregularidade por perito oficial ou acreditado perante o órgão público competente, proporcionando ao consumidor a mais ampla defesa, sob pena de violação ao princípio do contraditório” (TJES, Apelação Cível, 011160074347, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020)
.

Na mesma linha:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EM RELAÇÃO A VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o., 29 E 31 DA LEI 8.987/1995; 2o., § 1o. E 2o. DA LINDB E 7o. DO CDC. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 333, I DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. As teses referentes aos arts. 1o., 29 e 31 da Lei 8.987/95; 2o., § 1o. e 2o. da LINDB e 7o. do CDC não foram debatidas pelo Tribunal de origem, tampouco foram suscitadas nos Embargos de Declaração opostos. Carecem, portanto de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.

2. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, reconheceu que as provas produzidas nos autos por meio do TOI não são idôneas a demonstrar a existência de irregularidade na unidade de consumo, não existindo afronta ao art. 333, I do CPC/1973 quando a prova da fraude deve ser produzida pela Agravante, como no caso.
Também é firme o entendimento desta Corte Superior de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária.

3. Estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento do STJ, não merece prosperar a irresignação, incidindo o comando inserto na Súmula 83/STJ, aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do permissivo constitucional.

4. Agravo Regimental da Concessionária a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 27/09/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

2. Nessa oportunidade, o funcionário da concessionária, ao trocar o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente, não sendo possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral.

3. Diante deste cenário, estando demonstrado nos autos que a suposta fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, não há o que se falar em cobrança retroativa a título de refaturamento, motivo pelo qual entende-se que a r. sentença proferida pelo Douto Juízo a quo deve ser mantida.

4. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000317-45.2018.8.08.0009 (009180003056), Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

No caso concreto, como ressaltado pelo Julgador, a sentença restou pautada em perícia indireta, o que resta comprovado pela manifestação expressa no laudo técnico em questão de que o
“[...]Perito analisou o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) nº 3484486 lavrado em 22/09/2021[...]”
e a ressalva de que
“[...]o técnico da requerida identificou a ausência do lacre da tampa da caixa e, que o disco estava travado[...]”
(ID. 12446680)

Como ressaltado na sentença,
“[...]o profissional nomeado utilizou as normas técnicas da Resolução n. 414 da ANEEL para a avaliação do histórico de consumo da parte requerente, observando que “o corte nos fios das bobinas de potencial das fases B e C, TECNICAMENTE, afeta o registro da quantidade de energia elétrica que percorre por essas fases, sendo registrado apenas o que transita na fase A, ou seja, o medidor deixa de computar a quantidade real de energia consumida no imóvel”. Ressaltam, todavia, que, a despeito disso, no período tomado como irregular pela requerida (entre 22/08/2018 a 22/09/2021) a redução no consumo de energia foi sutil, em que pese a constatação de redução brusca nos meses de março a abril de 2019, de modo que, em virtude da impossibilidade de estabelecer o período irregular, tem-se que definir através do §1º do art. 132 da referida Resolução, isto é, os 06 (seis) ciclos/meses imediatamente anteriores à identificação da irregularidade. Concluiu, portanto, que o demonstrativo de cálculo de consumo irregular apresentado pela requerida deve ser retificado para o período irregular compreendendo março a setembro de 2021, e assim, ser aplicado o inciso III do art. 130 do citado normativo. Assim, em que pese não ter se constatado diminuição de consumo abrupta, de forma geral, no período apurado, é certo que, conforme laudo pericial, “[...] o disco de metal agarrando devido ao deslocamento dos mancais comprometeu diretamente o registro da quantidade real de energia elétrica consumida, tendo em vista que o disco registrador deixa de rotacionar corretamente [...]”, o que afetava o registro da energia consumida no imóvel. Nesse ínterim, impende destacar que na esfera cível admite-se a chamada perícia indireta, com base em documentos e relatos, quando a perícia direta se mostrar impossível, como se deu na situação dos autos (
TJES,
APL 0014958-71.2010.8.08.0024), sendo certo que o art. 473, §3º do CPC reza que o perito pode, para bem desempenhar seu encargo, valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações e solicitando documentos que estejam em poder da parte, ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.[...]”

Portanto, diante da conclusão do laudo do perito do juízo, o desprovimento do apelo é medida que se impõe, notadamente porque a sentença restou lançada em harmonia com a jurisprudência deste sodalício, vide:

“Estando devidamente fundamentado o laudo pericial, respondendo satisfatoriamente aos quesitos formulados e sendo conclusivo quando ao ponto nodal da demanda, demonstra-se que a irresignação da parte foi unicamente porque o resultado da prova técnica lhe foi desfavorável.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170067144, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020)

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.